Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFLAGRAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA LOCAL. AÇÃO COLETIVA ANTERIORMENTE MANEJADA POR SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À FASE COGNITIVA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. TARIFAMENTO LEGAL. LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO NO EXECUTIVO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto aferido que o advogado constituído para o patrocínio do exequente no bojo de cumprimento individual de sentença igualmente patrocinara o ente sindical, na condição de substituto processual, na fase cognitiva de ação coletiva manejada em face da Fazenda Pública, não sobeja possível incluir no executivo individual da sentença coletiva os honorários relativos à fase de conhecimento se estabelecido que o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pelo título executivo coletivo deve incidir, não sobre o valor de cada crédito individual assegurado aos substituídos pelo ente sindical, mas sobre o valor do crédito global alcançado pela condenação coletiva, viabilizando, inclusive, a observância ao tarifamento da verba imposto pelo legislador (§3o do artigo 85 do CPC).
2. Estabelecido pelo título executivo que os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem ter como base de cálculo o valor integral da condenação estabelecida em ação coletiva e observar o tarifamento legal, embora afigurem-se devidos os honorários da fase de conhecimento, dependem da liquidação da ação coletiva no juízo originário para serem exigidos pelo advogado credor, sobejando incabível que os honorários referentes à fase executiva sejam calculados sobre cada crédito individual liquidado em favor dos substituídos pelo ente sindical mediante fixação individualizada.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.